Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO PROLATOR DO JULGADO.
1. A competência para o cumprimento de sentença é do Juízo que decidiu a causa, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.
2. Quando não se trata de ausência de legitimidade ou interesse processual em exigir o cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência, não cabe, em princípio, o pleito de reconhecimento de que o processo deveria ser extinto, ou ainda, que seja suspensa a decisão que declinou da competência.
3. Recurso não provido.